Tribunal: STF
Processo: ARE 1386189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS. AGRAVANTE INSISTE QUE A DESAPROVAÇÃO DECORREU EXCLUSIVAMENTE DO DESCUMPRIMENTO AO INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. ARGUMENTO DEVIDAMENTE ENFRENTADO PELO TRE/RN. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 28 DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte regional explicitou que as contas foram desaprovadas devido ao conjunto de irregularidades identificadas, quais sejam: (a) ausência de certidão fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade/Conselho Federal de Contabilidade, atestando a habilitação do exercício profissional do contabilista que subscreveu a prestação de contas; (b) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário; (c) ausência de detalhamento de gastos; e (d) falta de aplicação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário, nos termos da legislação de regência, em gastos destinados à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. 2. O agravante insiste, contudo, na tese de que a desaprovação das contas decorreu exclusivamente do descumprimento ao incentivo da participação feminina na política. 3. Para o êxito do agravo interno, é preciso que o agravante infirme os fundamentos que negaram seguimento ao apelo com argumentos hábeis a derrubá-los, ou seja, demonstrando que, à luz da legislação e da jurisprudência, estão equivocados. A simples insistência nas mesmas alegações já refutadas inviabiliza o provimento do recurso. Precedente. 4. A interposição do apelo nobre com base na alínea b do inciso I do art. 276 do CE exige a demonstração efetiva do dissídio pretoriano por meio do cotejo analítico entre as decisões tidas por conflitantes, o que não foi feito pelo ora agravante, que se limitou a transcrever ementas de julgados, sem identificar a similitude fática ou jurídica entre eles. 5. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos para modificá-la. 6. Negado provimento ao agravo interno” (fls. 13-14, e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 64).



    2. O agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. LV e LXXVIII do art. 5º e o caput do art. 17 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão do Regional a quo está desalinhado à jurisprudência do TSE no sentido de que, não obstante haver falha na prestação de contas quanto a não aplicação do percentual de 5% na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, essa única irregularidade não enseja a desaprovação das contas” (fl. 17, e-doc. 62).



    Assevera que “a Lei nº 13.831/2019 inseriu o art. 55-C na Lei nº 9.096, estabelecendo que o partido que, até o ano de 2018, deixou de cumprir a regra prevista no art. 44, V não teria suas contas desaprovadas em razão disso” (fl. 20, e-doc. 62).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 65). 



    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “a falha consistente na não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (devidamente consignada no aresto) não conduz à desaprovação da prestação de contas e não pode compor o ‘conjunto de irregularidades’, ao contrário da conclusão a que se chegou na Corte Regional. As falhas – mesmo que consideradas em ‘conjunto’ – não comprometeram a higidez do balanço e inexistiu má-fé, tampouco mácula à lisura das contas, o que autoriza a aprovação com ressalvas, ressalte-se: sem a necessidade de reexame do acervo probatório dos autos, pois se extrai da moldura fática do aresto a quo pronunciamento sobre as irregularidades e este é suficiente para a adequada análise da tese deduzida no Recurso Extraordinário e que antes foi discutida no Recurso Especial Eleitoral” (fl. 6, e-doc. 67). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ao analisar a documentação apresentada e a legislação vigente no exercício financeiro de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral verificou irregularidades na prestação de contas do agravante e decidiu:



    “O agravante, com base nos mesmos argumentos apresentados no recurso especial, insiste na tese de que o juízo de desaprovação das contas decorreu exclusivamente do descumprimento ao incentivo da participação feminina na política (art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995) (...) 



    Contudo, tal ponto foi devidamente enfrentado pelo TRE/RN, inclusive em embargos de declaração, o qual assinalou que as contas foram desaprovadas pelo conjunto de irregularidades identificadas, quais sejam: (a) ausência de certidão fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade/Conselho Federal de Contabilidade, atestando a habilitação do exercício profissional do contabilista que subscreveu a prestação de contas; (b) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário; (c) ausência de detalhamento de gastos; e (d) falta de aplicação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário, nos termos da legislação de regência, em gastos destinados à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (...)



    O agravante limitou-se a reproduzir a ementa de julgados proferidos pelas Corte regionais de Tocantins, Roraima e Ceará e a afirmar que nos casos colacionados ‘[...] as falhas especificadas no Parecer Técnico Conclusivo do TRE-RN, consistem em falhas de natureza formal que não maculam a regularidade e transparência das contas, devendo ter sido as mesmas aprovadas com ressalvas, na esteira do entendimento dos Tribunais Regionais Eleitorais pátrios, conforme demonstrado no cotejo analítico’ (ID 146549238, fl. 7). Não realizando, portanto, o cotejo analítico indispensável para aferir a similitude fática entre as decisões tidas por conflitantes” (fls. 19-20, e-doc. 60). 



    Quanto à rejeição dessa prestação de contas, para rever o que assentado nas instâncias precedentes seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.210.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.478-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” 
(ARE n. 1.054.498 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190,825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



     



    6. Registre-se que, na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora